Tribunal: TJSP
Processo: 2220221-54.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de omissão e contradição. Não constatação. Caráter infringente inadmissível. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Legislação aplicável devidamente considerada e enfrentada nos autos. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados.